Tribunal: TJDFT
Processo: 0731711-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731711-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WAGNER CARMO DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo no 00707837-97.2022.8.07.0010), ajuizada contra WAGNER CARMO DA CUNHA (réu), determinou apresentação de emenda à inicial, a fim de que fosse comprovada a mora do réu (ID 135070568, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39555945), o agravante defende não ser necessária a realização de emenda à inicial, porquanto a mora já está comprovada, à luz da disciplina prevista no artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69. Diz que a mora decorre do simples vencimento. Alega que são válidas as notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato, independentemente do resultado. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja afastada a determinação de emenda à inicial. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 39559498). Brevemente relatados, decido. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto a decisão em que foi determinada a emenda à inicial, para fins de comprovação da mora do réu, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Frise-se que o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, taxativamente, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Nesse rol não consta a decisão que determina a emenda à inicial, de modo que não está demonstrado o cabimento da insurgência manejada pelo agravante. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator